Tribunal: STF
Processo: HC 221342
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO E EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES EXTINTAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. TEMA 150 DA REPERCURSSÃO GERAL AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Josiel Antônio Nogueira, advogado, em benefício de Lino Rodriges de Freitas, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.10.2022, negou provimento ao Agravo Regimental n. 770.968/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos no inc. II do § 4º do art. 155 (por duas vezes) e no caput do art. 158 do Código Penal, às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trinta e três dias-multa.



    3. A defesa interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo, requerendo a absolvição do paciente, pela alegada ausência de prova inequívoca para fundamentar a condenação. Alternativamente, alegou ilegalidade na dosimetria da pena em razão da valoração negativa dos maus antecedentes, mesmo ultrapassados cinco anos.



    Postulou a desclassificação do delito de furto qualificado para a modalidade simples e o reconhecimento da continuidade delitiva.



    A Terceira Câmara Criminal negou provimento ao recurso, mantendo a sentença condenatória pelos próprios fundamentos, nestes termos:



    “FURTO QUALIFICADO E EXTORSÃO – RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO” (fl. 39, e-doc. 2).



    4. Contra esse julgado, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, reiterando o requerimento de absolvição do paciente. Também enfatizou a ilegalidade na individualização da pena, a desclassificação do tipo previsto no inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal para o caput do mesmo artigo e o reconhecimento da continuidade delitiva.



    Em 19.9.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, para aplicar o disposto no art. 71 do Código Penal e reduzir as sanções para sete anos, quatro meses e vinte dias de reclusão e vinte e três dias-multa (fl. 10, e-doc. 11).



    Em 10.10.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TEMAS NÃO DEVOLVIDOS À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL. ANÁLISE POR ESTA CORTE QUE IMPLICARIA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, AUSÊNCIA DE DOLO E NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE DELITO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. CONTINUIDADE DELITIVA. FURTO E EXTORSÃO. IMPOSSIBLIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Constatada a ausência de exame de temas suscitados na inicial deste habeas corpus pelo Tribunal de origem, não é possível a apreciação das referidas questões por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Para se reconhecer a ausência de provas para a condenação, a ausência de dolo e a necessidade de desclassificação do delito para furto simples, por não ocorrência dos fatos caracterizadores da qualificadora, seria necessário analisar de forma profunda as circunstâncias fático-probatórias amealhadas aos autos, bem como os elementos utilizados pelas instâncias ordinárias para concluírem pela condenação do paciente, tarefa inviável na estreita vida do habeas corpus. 3. Quanto à aplicação da regra prevista no art. 71 do Código Penal, não possível a aplicação da continuidade delitiva em relação ao delito de extorsão e furto, por se tratarem de crimes de espécies diferentes. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 13).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante busca a absolvição do réu nos crimes de furto qualificado e extorsão, com a alegação de fragilidade das provas que serviram de fundamento para a condenação. 



    Argumenta que, “embora haja prova da materialidade delitiva, não há prova segura da autoria delitiva em relação ao paciente pela prática do delito do artigo 158, caput, do CP. O paciente está a sofrer constrangimento ilegal, por ocasião do V. acordão, pois ao negar provimento ao agravo regimental, mantendo a condenação do paciente baseada apenas em indícios produzidos na fase inquisitorial, violou expressamente o disposto no art. 155 do Código Penal, porquanto a vítima não foi ouvida somente em solo policial” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que, “em que pese a materialidade do delito atribuído ao paciente, dentre as quais: o Auto de Prisão em Flagrante, depoimentos das testemunhas, interrogatório do réu na delegacia e o Laudo pericial, o paciente deve ser absolvido nos termos do artigo 386, VII, do CPP, pois além da ausência de dolo em sua conduta, há insuficiência probatória da autoria do delito, tendo em vista que inexiste prova suficiente a ser atribuída ao paciente no qual a decisão condenatória e o V. acordão se fundamentou” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta a “atipicidade formal da conduta, pois o paciente acreditava que a utilização da energia e da água provinha de ligação legal. E após tomar conhecimento do fato, as próprias concessionárias permitiram o seu uso, até que fosse instalado as redes de energia e tubulação de água no local. Devendo deste modo ser absolvido nos termos do artigo 386, III, do CPP” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala ser o “caso de desclassificação da suposta conduta do paciente, afastando-se os crimes de furto qualificado (art.155, § 4º, inciso II do CP - pena de reclusão de dois a oito anos, e multa) para furto simples, previsto no art. 155 § 3º, do CP, aplicando-lhe a pena mínima de um ano. Pois no furto mediante fraude a fraude é utilizada para diminuir a vigilância (da vítima ou de terceiros) e facilitar a subtração da coisa, enquanto no furto de energia elétrica (art. 155 § 3º, do CP) supostamente praticado pelo paciente o agente subtrai energia elétrica ou qualquer outra coisa que tenha valor econômico (ligação de água), exatamente a hipótese dos autos” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Alega que “não agiu com o costumeiro acerto a douta autoridade coatora quando na dosimetria da pena, levando em conta os maus antecedentes do paciente fixou sua pena base acima do mínimo legal, violando o artigo 59 do código penal, pois conforme entendimento pacífico desta corte concluiu-se que condenação anterior não pode ser considerada maus antecedentes para aumentar a pena-base (primeira etapa da dosimetria da pena) caso tenham se passado 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou a extinção da pena e a data do novo crime” (fl. 6, e-doc. 7). 



    Ressalta que seria “caso de aplicação do crime continuado entre todos os delitos. Conforme prevê o artigo 71 do CP: ‘Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços’. No caso dos autos situação diversa não ocorreu, pois todas as infrações supostamente praticadas pelo paciente foram da mesma natureza (crimes contra o patrimônio), praticados com o mesmo ‘modus operandi’ e dentro da unidade temporal e espacial” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes o pedido e os requerimentos:



    “I. Absolver o paciente pela prática do crime previsto no artigo 158, caput, do Código Penal, pela ausência de provas judicializadas que reconstruíram sua suposta participação no delito; 



    II. Absolver o paciente pela pratica dos crimes previstos no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, ante a ausência de prova segura da autoria delitiva em relação ao paciente, ausência de dolo, atipicidade formal e material e erro de proibição de sua conduta.



    III. Subsidiariamente requer: a desclassificação da conduta do paciente, afastando os crimes de furto qualificado (155, § 4º, inciso II do CP) para furto simples, previsto no art. 155 § 3º, do CP, aplicando-lhe a pena mínima de um ano; que seja afastado o aumento da pena base pelos maus antecedentes, pois condenação anterior não pode ser considerada maus antecedentes para aumentar a pena-base caso tenham se passado 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou a extinção da pena e a data do novo crime, exatamente a hipótese dos autos; seja afastado o concurso material, aplicando o crime continuado entre os delitos de furto e extorsão, conforme prevê o artigo 71 do CP, aplicando-lhe a pena de um só dos crimes, que no caso é o delito de extorsão, haja vista ser a pena mais grave, aumentada, de um sexto; e uma vez reduzida a pena, deve ser fixado o regime prisional inicialmente aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. No convencimento motivado das decisões de primeiro e segundo graus e do acordão do Superior Tribunal de Justiça, firmados nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram devidamente constatadas a autoria e a materialidade como fundamentos para a condenação do réu.



    Ao julgar a Apelação Criminal n. 0000302-13.2014.8.26.0366, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença condenatória, nestes termos:



    “A vítima Maria de Fátima da Silva, ouvida somente na fase investigatória, relatou que ao chegar em casa deparou-se com sua cerca cortada e um buraco que passava pelo quintal. Os vizinhos informaram que funcionários da Sabesp estiverem lá desligando ligação clandestina de água. Essa ligação irregular foi feita pelo réu, que sempre refaz quando a Sabesp corta. Ele também fez ligação irregular de energia elétrica. Já teve diversos aparelhos queimados por conta da ligação clandestina. As duas, passando pelo terreno da declarante. Foi ameaçada por Lino, por não querer mais que ele passasse as ligações clandestinas por seu imóvel, dizendo que não era pra mexer com ele, colocando a mão na cintura pra intimidá-la, pois já o viu portando uma faca. Não aguentando mais a situação e as constantes ameaças, acionou a polícia. 



    Hélio Elbert Braga, funcionário da empresa Elektro, constatou as ligações clandestinas que saíam da rede elétrica e se dirigiam ao imóvel do réu. Ouviu a vítima reclamando que foi ameaçada pelo acusado. 



    Felipe Domingues de Almeida, funcionário da concessionária de fornecimento de água, constatou uma ligação clandestina de água, sem passar pelo hidrômetro, ligada em ramal de uma residência, que abastecia dez imóveis, inclusive a casa do réu. A vítima contou que foi ameaçada. 



    O policial militar Anderson Carlos Lomenzo Buono foi acionado para atender ocorrência em que uma senhora relatou que estava sendo ameaçada de morte por um vizinho, porque ela não queria mais que ele fizesse o ‘gato’ no ramal de água defronte à casa dela. Apurou que esse ramal ia até a residência do indivíduo e, de lá, ia para outros imóveis, diminuindo a pressão do fornecimento de quem efetivamente pagava a água e a energia. Foram apreendidas algumas bombas d'água e quase um caminhão de mangueiras rígidas de água e centenas de metros de fios, de diversas casas, inclusive do acusado. Observou que o réu estava muito agressivo e argumentava que todos os moradores do local faziam ‘gato’. Ele resistiu à prisão e foi necessário algemá-lo para conduzi-lo à Delegacia. Viram o ‘gato’ saindo do ramal da Sabesp, que ficava na frente da residência da ofendida e ia para a residência do réu. (…)



    Além das declarações firmes e coerentes das testemunhas, há a prova documental a comprovar os crimes. De modo diverso, o réu forneceu versões distintas nas duas oportunidades em que ouvido. Inicialmente, apresentou frágil e fantasiosa versão, alegando que as ligações clandestinas tinham sido feitas por orientação e autorização de vereadores da cidade. Depois, disse que quando se mudou para lá já existiam e foi autorizado a usá-las. Portanto, inquestionável a ciência sobre as ligações irregulares e o dolo ao utilizá-las para a subtração de água e energia elétrica. 



    Inconteste, da mesma forma, o meio fraudulento a qualificar os delitos de furto, eis que praticados através de ligações clandestinas. 



    Quanto a extorsão, as declarações das vítimas são corroboradas pelas testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório. E não seria o caso de desclassificação para o crime de ameaça, pois o constrangimento direcionado à ofendida visava à manutenção das ligações clandestinas de água e energia, que geravam inequívoca vantagem patrimonial ao réu. 



    Assim, o conjunto probatório se afigura harmonioso, tomando inconteste a responsabilidade do réu pelos dois crimes de furto qualificado e um de extorsão, como descrito na denúncia, a macular o convencimento judicial quanto à demonstração da ilicitude de sua conduta, afastando as teses de insuficiência probatória, ausência de dolo e atipicidade da conduta” (fls. 41-44, e-doc. 2).



    Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que lhes serviram de fundamentos, o que demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, a que não se presta o habeas corpus. 



    8. Inviável também o acolhimento da pretendida desclassificação do crime de furto qualificado para a modalidade simples. Confiram-se os julgados:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro. Materialidade delitiva. Fatos e provas. Prisão preventiva. Gravidade em concreto do delito. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que se consolidou no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente “em razão da suposta prática de estupro art. 213, § 1º, do CP, contra a vítima [...] (então com 14 anos), aproveitando-se, em tese, do fato de que a vítima participava da Igreja Cristã no Brasil de Iuiu/BA e, desde o ano de 2017, acompanhava o Paciente e sua companheira em viagens, considerando serem eles dirigentes da mocidade da referida igreja”, conforme assentado pelo Tribunal estadual, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 217.224-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA DA QUEBRA DE SIGILO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DAS CONDUTAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.201-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.10.2020).



    9. Também não prospera, na espécie, a alegação de ilegalidade na dosimetria da pena fixada ao paciente, em razão da valoração negativa dos maus antecedentes.



    Este Supremo Tribunal julgou o Tema 150 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 593.818, Relator o Ministro Roberto Barroso) e concluiu, em 18.8.2020, pela possibilidade de as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes. Tem-se na ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    10. Considerando a tese firmada por este Supremo Tribunal, não se pode ter por teratológicos ou manifestamente ilegais a conclusão das instâncias ordinárias e o julgado apontado como coator. Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    3. É valida a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes (Tema 150 da repercussão geral).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.133-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    MAUS ANTECEDENTES – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal, alusivo à reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Precedente: recurso extraordinário nº 593.818/SC, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado sob o ângulo da repercussão geral. Ressalva da óptica pessoal.



    PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição” (HC n. 136.609, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    11. Ressalte-se que a matéria referente ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto qualificado e extorsão já foi dirimida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, no exame do Habeas Corpus n. 770.968/SP:



    “Quanto à aplicação da regra prevista no art. 71 do Código Penal, apenas no que se refere à prática dos delitos de furto, as instâncias ordinárias claramente estabeleceram ter ocorrido a prática de crimes de mesma espécie e nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (e-STJ, fl. 328).



    Entretanto, não possível a aplicação da continuidade delitiva em relação ao delito de extorsão e furto, por se tratarem de espécies diferentes. (…)



    Outrossim, esta Corte firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, ‘aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações’ (HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 23/02/2016).



    No caso, aplicada a fração de 1/6 para os dois delitos de furto, a pena resulta em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 12 dias-multa.



    Em razão do concurso material com o delito de extorsão, soma-se à referida pena a sanção de 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa, de forma que a pena definitiva é de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 23 dias-multa.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas, evidenciado o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, concedo a ordem de ofício para reduzir a pena aplicada para 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 23 dias-multa, devendo ser mantidos os demais termos da condenação” (fls. 9-10, e-doc. 11).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora